Tribunal: TJDFT
Processo: 0716160-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. HIPÓTESE DE OMISSÃO NO JULGADO. NÃO APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível para denunciar a existência de omissão, de contradição ou de obscuridade no provimento jurisdicional.

2) No caso em exame, o embargante pretende ver reconhecida tese de omissão, com relação à não aplicação da multa prevista art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, requerida ainda em sede de contrarrazões, tendo em vista que o agravo interno, interposto pelo embargado, teria sido julgado improcedente em votação unânime, pelo colegiado.

3) Reconhecido o caráter protelatório do recurso interposto, bem como a omissão do julgado, cabível aplicação de multa por litigância de má-fé, em sede de embargos.

4) Embargos de Declaração CONHECIDOS e PROVIDOS.